Tribunal: TJES
Processo: 5024558-40.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024558-40.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO AVELINO DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c pedido liminar ajuizada por servidor público estadual, inspetor penitenciário, que pretendia anular ato administrativo de exclusão de processo de promoção por seleção (Edital nº 37/2022).
2. O fundamento da exclusão foi a ausência de assinatura em duas das cinco avaliações individuais de desempenho. O recorrente sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 640/2012 não exige assinatura, tratando-se de requisito apenas regulamentar do Decreto nº 4.215-R/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura em avaliações periódicas de desempenho, desacompanhada de prova de prévia ciência do servidor, constitui fundamento válido para exclusão do processo de promoção funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
A Lei Complementar Estadual nº 640/2012 exige a realização das avaliações, mas não condiciona sua validade à assinatura do servidor.
5. O Decreto nº 4.215-R/2018 não pode criar requisitos além da lei. A Administração tem o dever de notificar formalmente o servidor da disponibilização da avaliação, não podendo transferir ao avaliado o ônus de impulsionar o procedimento.
6. A jurisprudência do TJES reconhece a ilegalidade de excluir servidores do certame por ausência de assinatura quando não demonstrada a ciência inequívoca do interessado.
7. Assim, a ausência de assinatura, sem notificação prévia, não configura inaptidão do servidor, sendo nulo o ato de exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada. Reconhecimento da nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente do processo de promoção, com determinação de sua imediata inclusão no certame, com todos os efeitos legais.
Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura do servidor em avaliação de desempenho não constitui fundamento válido para sua exclusão do processo de promoção quando não comprovada sua prévia ciência. 2. A Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão para restringir direitos do servidor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024558-40.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DIEGO AVELINO DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA DE INSPETOR PENITENCIÁRIO. EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória c/c pedido liminar ajuizada por servidor público estadual, inspetor penitenciário, que pretendia anular ato administrativo de exclusão de processo de promoção por seleção (Edital nº 37/2022).
2. O fundamento da exclusão foi a ausência de assinatura em duas das cinco avaliações individuais de desempenho. O recorrente sustenta que a Lei Complementar Estadual nº 640/2012 não exige assinatura, tratando-se de requisito apenas regulamentar do Decreto nº 4.215-R/2018.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura em avaliações periódicas de desempenho, desacompanhada de prova de prévia ciência do servidor, constitui fundamento válido para exclusão do processo de promoção funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4
.
A Lei Complementar Estadual nº 640/2012 exige a realização das avaliações, mas não condiciona sua validade à assinatura do servidor.
5. O Decreto nº 4.215-R/2018 não pode criar requisitos além da lei. A Administração tem o dever de notificar formalmente o servidor da disponibilização da avaliação, não podendo transferir ao avaliado o ônus de impulsionar o procedimento.
6. A jurisprudência do TJES reconhece a ilegalidade de excluir servidores do certame por ausência de assinatura quando não demonstrada a ciência inequívoca do interessado.
7. Assim, a ausência de assinatura, sem notificação prévia, não configura inaptidão do servidor, sendo nulo o ato de exclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada. Reconhecimento da nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente do processo de promoção, com determinação de sua imediata inclusão no certame, com todos os efeitos legais.
Tese de julgamento: “1. A ausência de assinatura do servidor em avaliação de desempenho não constitui fundamento válido para sua exclusão do processo de promoção quando não comprovada sua prévia ciência. 2. A Administração não pode se beneficiar de sua própria omissão para restringir direitos do servidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
DIEGO AVELINO DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual sustenta, em síntese, ter sido indevidamente excluído do processo de promoção por seleção dos servidores da carreira de inspetor penitenciário, referente ao Edital nº 37/2022, mesmo tendo preenchido todos os requisitos exigidos em lei e no edital. Diz que a comissão permanente de promoção por seleção vem excluindo diversos servidores por não possuírem 05 (cinco) avaliações assinadas, o que seria um erro, pois o servidor, na verdade, conta com as referidas avaliações, entretanto, por um erro administrativo, teria deixado de assinar duas delas e, assim, pretende ser considerado apto a participar do processo de promoção por seleção e ser promovido na carreira.

Em contestação (ID 13757350), o Estado alegou que o autor não preencheu os requisitos legais para a promoção, pois deixou de assinar, no prazo regulamentar, duas das cinco avaliações individuais de desempenho exigidas.

Sobreveio sentença (ID 13757360) que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 13757362). O recorrente sustenta que a sentença merece reforma, pois a Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que rege as promoções, não exige a assinatura do servidor para a validade das avaliações. Argumenta que a exigência de assinatura está no Decreto nº 4215-R/2018, que é hierarquicamente inferior à lei e não pode criar requisitos adicionais. Além disso, sustenta que a Administração Pública não o comunicou sobre a disponibilidade da avaliação para assinatura.

Contrarrazões apresentadas (ID 13757366), com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, o requerido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14412378 e 14412379. Assim, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada em contrarrazões, perde o seu objeto.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, a sentença merece reforma.

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que excluiu o autor do processo de promoção referente ao Edital n. 37/2022 (Ciclo 2022), sob a justificativa de ausência de assinatura nas avaliações de desempenho individual.

No entanto, ouso divergir do juízo sentenciante, muito embora o Decreto Estadual n. 4.215-R/2018 imponha ao servidor o dever de acompanhar suas avaliações e assinar a FADI (Formulário de Avaliação de Desempenho Individual) no prazo regulamentar, é dever da Administração Pública cientificar formalmente o servidor da disponibilização da avaliação para assinatura.

A avaliação periódica de desempenho, requisito instituído pela Lei Complementar Estadual n. 640/2012 para fins de promoção por seleção, configura direito do servidor e dever da Administração. Logo, a ausência de assinatura, por si só, não pode ser interpretada como inaptidão para a promoção quando não demonstrada a prévia e inequívoca ciência do avaliado.

Desse modo, não se pode admitir que a Administração se beneficie de sua própria omissão, tampouco que imponha ao servidor o ônus de impulsionar o procedimento avaliativo, cuja responsabilidade é da própria Administração.

A jurisprudência do Egrégio TJES tem reiteradamente reconhecido que a falta de assinatura na avaliação, desacompanhada da comprovação de ciência prévia e regular notificação do servidor, não é fundamento idôneo para sua exclusão do processo de promoção:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO à GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EFETIVO. AGENTE DE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO NA CARREIRA. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL.
DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DISPONIBILIZAR UMA DESTAS AVALIAÇÕES. SERVIDOR PÚBLICO QUE APENAS DECLARA A CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO, SEM POSSUIR ATRIBUIÇÃO PARA IMPULSIONÁ-LA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE CULPA ao IMPETRANTE PELA DESÍDIA DO PODER PÚBLICO
. ATO DE CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO QUE REFLETE UM DIREITO DO SERVIDOR, O QUAL NÃO PODE SER UTILIZADO EM SEU DESFAVOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E IMPESSOALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO . SEGURANÇA CONCEDIDA. 1) Merece ser preservada a concessão da gratuidade da justiça ao impetrante, na medida em que está demonstrado nos autos que este não possui condições financeiras de arcar com as despesas deste mandamus sem prejudicar a sua subsistência e de sua família, não podendo a Administração Pública se valer exclusivamente do mês em que o requerente aufere seu décimo terceiro salário para tentar construir cenário inexistente a respeito de sua situação financeira. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada. 2) Para que o servidor público efetivo do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo possa participar do Processo de Promoção por Seleção, previsto na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, a qual se encontra atualmente regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, deverá preencher os requisitos elencados no art. 2º da mencionada legislação, dentre os quais se encontra a necessidade de obter 05 (cinco) avaliações periódicas de desempenho individual, as quais serão realizadas no interstício de 05 (cinco) anos. 3) A realização da avaliação de desempenho trata-se de direito do servidor público e de um poder-dever da Administração Pública, uma vez que é meio imprescindível para a progressão funcional do servidor.
Se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia
. 4) Os arts. 2º, 14, inciso IV, e 19, § 1º, ambos do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, não transmitem ao servidor público a responsabilidade da implementação da avaliação de desempenho e nem de fiscalizar tal atribuição, que é exclusiva da Administração Pública, até mesmo porque o servidor não desfruta de elementos coercitivos para impor ao Poder Público que efetue a sua avaliação de desempenho, tendo, justamente por isso, que buscar o amparo do Poder Judiciário para sanar a aparente ilegalidade. 5)
Se a legislação determina que a promoção na carreira do servidor seja precedida pela avaliação de desempenho e sendo a implementação deste procedimento obrigatória pelo Poder Público, não poderia a autoridade coatora furtar-se ao seu cumprimento, mesmo que fosse necessário reabrir o prazo para a realização da avaliação, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6) Na hipótese, a autoridade coatora asseverou que teria realizado a avaliação de desempenho individual do impetrante referente ao período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, mas como este não declarou a sua ciência, não poderia ser considerado avaliado. Acontece que a autoridade coatora não apresentou a referida avaliação anual de desempenho individual feita pela chefia imediata do impetrante e nem comprovou que o requerente teve a oportunidade de ter a ciência desta avaliação no prazo previsto pelo art. 19 do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o que, por si só, obsta a aplicação do § 1º deste dispositivo, vez que o requerente não teve a oportunidade de declarar sua ciência no período elencado na norma (01º/03 a 30/04). 7) A própria autoridade coatora confirma que o impetrante foi avaliado pela sua chefia imediata no período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, nada dispondo a respeito de eventual avaliação negativa, de modo que a sua desconsideração pelo simples fato de o requerente não ter declarado o seu ciente no período previsto no regulamento se revela manifestamente desproporcional e desarrazoável. 8)
A norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. , revela-se flagrantemente ilegal,
tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor. 9) Como o impetrante foi inabilitado de participar do processo de promoção por seleção no ano de 2021 em decorrência de uma desídia da Administração Pública, não há que falar em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade (art. 37, caput , da CF/88) com o reconhecimento do direito líquido e certo aventado neste mandamus , pois, na realidade, o Poder Judiciário está retificando uma distorção implementada pela autoridade coatora na interpretação das normas previstas na lei, decreto e edital do processo de promoção, justamente a fim de possibilitar que o impetrante seja avaliado com base nas mesmas condições estipuladas para os demais servidores. 10) Segurança concedida, ratificando a liminar outrora deferida. (Mandado de Segurança Cível nº 0024789-35.2021.8.08.0000; Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Órgão Julgador: Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Data do julgamento: 09/03/2022). (Mandado de Segurança Cível nº 0028577-57.2021.8.08.0000; Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA; Órgão Julgador: Primeiro Grupo Câmaras Cíveis Reunidas; Data do julgamento: 07/03/2022). (Grifei).

Acrescente-se que a Lei Complementar n. 640/2012 não exige a assinatura do servidor como requisito formal das avaliações, tratando-se de previsão meramente regulamentar, que não pode ampliar as exigências legais.

O entendimento aqui exarado também está em consonância com as decisões
e
xaradas pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em especial, po
r
esta Terceira Turma Recursal. A título ilustrativo, destaco os seguintes julgamentos: Recurso Inominado n. 5011706-18.2023.8.08.0024, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, julgado em 20/09/2024; e Recurso Inominado n. 5020538-11.2021.8.08.0024, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, julgado em 21/03/2023.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e RECONHECER a nulidade do ato administrativo que excluiu o recorrente Diego Avelino de Souza (CPF 089.522.827-01) do processo de promoção de inspetor penitenciário referente ao ciclo de 2022, determinando sua imediata inclusão no certame, com todos os efeitos legais decorrentes.

Sem custas e honorários, em face do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)